Tribunal: TJMT
Processo: 0023217-49.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023217-49.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRORY CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 04.205.032/0001-84 (APELANTE), EDMAR FERREIRA DE BRITTO JUNIOR - CPF: 267.585.488-30 (ADVOGADO), DEBORA CHEDID ZARIF - CPF: 220.192.318-32 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), TECNIMONT SAPEZAL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS LTDA. - CNPJ: 07.714.898/0001-09 (APELADO), GIANCARLLO MELITO - CPF: 279.727.708-24 (ADVOGADO), MARIANA PRADO LISBOA - CPF: 369.649.088-11 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (APELADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.914.288/0001-72 (APELADO), ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - CPF: 206.023.058-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - CPF: 206.023.058-61 (ADVOGADO), CONSTRORY CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 04.205.032/0001-84 (APELADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (APELANTE), GIANCARLLO MELITO - CPF: 279.727.708-24 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELANTE), MARIANA PRADO LISBOA - CPF: 369.649.088-11 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.914.288/0001-72 (APELANTE), TECNIMONT SAPEZAL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS LTDA. - CNPJ: 07.714.898/0001-09 (APELANTE), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), EDMAR FERREIRA DE BRITTO JUNIOR - CPF: 267.585.488-30 (ADVOGADO), DEBORA CHEDID ZARIF - CPF: 220.192.318-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. E POR MAIORIA, VENCIDOS 0 1º. E A 2ª VOGAL, PROVERAM EM PARTE O RECURSO DA CONSTROY - CONSTRUÇÕES LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 1º. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGA; EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA FUNDAMENTADA - DESPACHO SANEADOR IRRECORRIDO - DIREITO DISPONÍVEL - PRECLUSÃO TEMPORAL - MÉRITO – ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE SER CONSIDERADAS APTAS A PROCEDÊNCIA DA LIDE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME CONTRATUAL E DOS REQUISITOS BÁSICOS DE UM CONTRATO – (RES – PRETIUM – CONSENSUS) - ESCORREITA A SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FIXAÇAO EM 20% - REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – LIDE SECUNDÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DE OBJETO DA AÇÃO SECUNDÁRIA EM FACE DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA ESCORREITA NESTE SENTIDO. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente tão somente para redução da verba honorária, recurso da requerida conhecido e desprovido.

(1) - Não reside como acalentar preliminar de que a sentença não tem fundamentação e está em contramão com o estabelecido pelo artigo 489, incisos e §§ do Código de Processo Civil quando a decisão esclarece de modo suficiente e satisfatório os motivos fáticos e jurídicos com os quais o juiz sentenciante formou seu livre convencimento no desate meritório da questão jurisdicional que envolve as partes. Não está o órgão jurisdicional obrigado a responder todas as perguntas formuladas pelas partes quando que, mesmo por só um argumento, dispensando os demais e até por serem antagônicos, prolata a sentença. Não se exige, por outro lado, exaustiva fundamentação e quanto o bastante que, embora de forma sucinta, a sentença está esclarecedora dos motivos e dos fundamentos legais aplicáveis no caso concreto sob a batuta do órgão jurisdicional.
Preliminar rejeitada
.

(2) – Não há como albergar preliminar de cerceamento de defesa quando o juiz, de forma clara, expõe que a questão tratada nos autos, relacionamento contratual é questão de fato e de direito e que não dependem de provas outras. Se esta questão foi determinada em despacho fundamentado onde o juiz, fazendo as necessárias explanações, menciona que proferirá decisão de mérito tão somente com provas documentais e até oferece as partes a complementação destes documentos, passando sem recurso esta decisão, não pode, mais tarde, em grau recursal, a parte vencida suscitar que lhe foi cerceado o direito de produzir provas outras já que presente a preclusão temporal e a exigência da necessidade de preservar a segurança jurídica.
Preliminar rejeitada.

(3)- Em se tratando de fato extraordinário, existência de um contrato por meio de simples ‘e-mail’, o ônus da prova é totalmente do autor, na dicção do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E, não se desincumbindo a contento, correta está a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação ordinária onde pretendia o autor ser ressarcido de despesas e mediante simples levantamento unilateral. O contrato para ter sua validade deve conter a coisa (res), o preço (pretium) e o consenso (consensus) o que não pode ser extraído de simples ‘e-mail’ onde visualizando seu contexto, dá conta de que a intenção da parte não era de contratar e sim e tão somente da permanência da autora naquele local em face da rescisão contratual com outra empreiteira até que conversas futuras pudessem acontecer entre as partes.
Sentença de mérito mantida
.

(4)- Estando a verba honorária (20% sobre o valor atualizado dado a demanda), fora de parâmetros legais consubstanciados pelas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, do § 2º, do Código de Processo Civil e até estratosférico levando em consideração, em análise objetiva, os serviços desempenhados pelo advogado, razoável a proporcional se apresenta sua redução para tão somente 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.
Sentença modificada neste tópico
.

(5)- A lide secundária instalada por força da DENUNCIAÇÃO, visando esta a possibilidade do autor, na mesma demanda, independente de ação de regresso, receber eventuais prejuízos decorrentes de condenação na ação principal, sendo improcedente esta, não é caso de seu prosseguimento e sim a perda de objeto em face deste fato superveniente, não acatando, neste aspecto, pretensão de prosseguimento. Acordos feitos entre as partes para solucionar pendências outras não interferem em relação à natureza da ação que tem seus limites justamente em os denunciados indenizarem a denunciante em face de eventual condenação, aspectos diversos e inconciliáveis em todos os seus aspectos.
Sentença mantida neste tópico
.

(6)- Se, embora perdendo objeto a ação secundária em face da DENUNCIAÇÃO, impõe-se ao DENUNCIANTE a aplicação do ônus da sucumbência pelo efeito do princípio da causalidade. Por este princípio, aquele que deu causa à instauração do incidente processual, no caso a lide secundária, perdendo este objeto, deve responder pelo pagamento dos custos processuais desta bem como dos honorários de sucumbência.
Sentença mantida neste tópico
.

(7)- Residindo, a exemplo da principal, conteúdo econômico, não há como aplicar o princípio da equidade, sobretudo porque, por simetria, aplica-se o mesmo percentual consignado na ação principal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.
Sentença mantida neste tópico
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação ordinária formulada por CONSTROY-CONSTRUÇOES LTDA em face de JURUENA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA, todos identificados nos autos. Sustentou para albergar a pretensão que foi contratada pela empresa MAIRENGINCERING SAPEZAL – CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA para a construção de 5 PCH’s (Pequenas Centrais Hidrelétricas) no Rio Juruena, através do Termo de Cessão Parcial de Obrigações e dos Contratos de Prestação de Serviços, nas datas de 15/01/2009 e 24/01/2009, respectivamente. Que a empresa MAIRENGINCERING é contratada da empresa JURUIENA PARTICIPAÇOES, ora introduzida no pólo passivo desta ação. Que em 06/07/2009 houve rescisão contratual ente a MAIRENGINCERING e a JURUENA PARTICIPAÇOES. Que recebeu comunicação da JURUENA PARTICIPAÇOES, solicitando a manutenção e regularidade dos trabalhos em data de 06/07/2009. Que, em face desta situação, a autora disponibilizou para a ré mão de obras e equipamentos (R$ 1.053.024,42), preparo para lançamento de concreto (R$ 964.547,25), almoxarifado (R$ 1.007.078,54) e insumos (R$ 180.363,43). Pretendeu, via da ação ordinária, em face dos fragmentos acima, a condenação da requerida nos valores acima, juros de mora e correção monetária, pelo montante apurado, verba de honorários advocatícios, na forma do então § 3º, do artigo 20, do CPC/73, ação ajuizada em 04/07/2012 – não consignando valor da causa. (ID-59328143). Consignou, posteriormente, o valor econômico em R$ 3.205.014,77, (três milhões; duzentos e cinco mil catorze reais e setenta e sete centavos), conforme registra na sentença.

Deve ser visto que, apresentando contestação à requerida JURUENA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S/A, fazendo as justificativas de estilo, denunciou à lide as empresas MAIRENGINEERING SAPEZAL – CONSTRUÇAO E ADMINISTRAÇÃO LTDA e ENCOMIND – ENFENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

A sentença, datada de 16/09/2014, subscrita pela magistrada WNDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (ID-59329509), fazendo suas razões de decidir, com apoio no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a demanda produzida pela autora e a condenou em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa. De igual forma, julgou IMPROCEDENTE a lide secundária, condenando a denunciante ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados à sua totalidade (ID-59329518).

(1)- Constatam-se que o recurso interposto pela autora, questionando o acerto da sentença, discorre a respeito de nulidade da sentença em face de a magistrada que a subscreveu, ofendeu os artigos 11, 1.102, incisos I e II e 489, § 1º, inciso IV, todos do Código Civil Brasileiro, salientando ausência de fundamentação hábil, sendo, portanto, obscura, contraditória e omissa. (2)- Em sequência, registra desacerto da sentença em face de a magistrada ter feito julgamento antecipadamente da lide e a sentença fundamentou que havia necessidade de prova para verificar a existência do pacto entre as partes. (3)- E, se vencidas as preliminares acima, em relação ao mérito, sustentou hábil o documento com o qual a requerida autorizou a apelante/autora a continuar com as obras. (4)- Por derradeiro, enfocando remota possibilidade de se chegar ao mérito, discorda em relação à verba honorária onde a magistrada o dosou em grau máximo (20% sobre o valor atualizado dado a demanda. (59329523).

(2) – Já a requerida, em igual situação, discordando da sentença, fazendo suas razões, pretende que seja julgada a LIDE SECUNDÁRIA em face de ter denunciado à lide MAIRENGINEERING – CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS bem como a ENCOMIND- ENGENMHARIA E COMÉRCIO LTDA, porque, segundo afirma, restou incontroverso o liame do contrato destas com a autora da demanda. E, alternativamente, pretendeu a redução doa honorários advocatícios que, em relação a LIDE SECUNDÁRIA, restou condenada em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. Nesta toada, pretendeu a aplicação da equidade, consoante o estabelecido no § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. (ID-59329527).

Compulsando os autos, registram que ambas as partes apresentaram contraminutas em relação aos respectivos apelos (ID-59329530 e ID-59329533).

Quanto o bastante, determino inclusão em pauta para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ausência de fundamentação.

(1)- Em primeiro tópico, sustenta a apelante, ausência de fundamentação e, de conseqüência, resultou, na ótica da autora, a nulidade da sentença em face de violação do prescrito nos artigos 11, I e II e 489, § 1º, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Que, de igual sorte, sendo omissa, não deu abrigo a pretensão de esclarecimentos suscitada em sede de embargos de declaração.

Em que pesem argutos argumentos, compulsando a sentença constante do ID-59329505, embora sucinta, encontra-se perfeitamente identificados os motivos pelos quais a magistrada, fazendo suas razões de fato e de direito, considerou que o autor não cumpriu a obrigação consubstanciada pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a demanda e condenou a autora em face do principio da sucumbência estabelecida no ordenamento processual civil.

Entre os trechos da sentença destacam-se: (1) – Sendo o contrato firmado entre a JURUENA e a empresa MAIRENGINEERING, a autora era SUBEMPREITEIRA e, neste contexto, demonstrou que, quando da rescisão, todos os contratos formalizados com a empreiteira e terceiros foi devidamente cumprido. Escorou de igual sorte, sua fundamentação de que as cláusulas contratuais firmadas entre a JURUENA e a empresa MEIRENGINEERING previam que toda obrigação era tão somente desta e não residia solidariedade (embora neste aspecto, segundo penso, a questão seria irrelevante). Consignou, ainda, que o email endereçado pela requerida não comprovava a existência do pacto contratual de que poderia a autora continuar com os trabalhos. E, por último, que não se apresentava um contrato do quilate deste, em relação ao seu valor, fosse comprovado tão somente através de testemunhas.

Portanto, tal decisão está dentro dos limites da lide; formalizados pelos pontos controvertidos existentes dentro dos autos, estabelecido dentro do cotejamento da pretensão inicial e a contestação apresentada, como bem delineada pelo artigo 128 do CC/73, artigo 141 do CPC vigente.

Dentro do livre convencimento da julgadora de primeiro grau que subscreveu o ato sentencial, na recomendação do art. 371 do CPC (apreciação livremente das provas), tem-se que a sentença foi clara , certa e determinada, em relação ao posicionado adotado para julgar improcedente a ação e, no mesmo sentido, rejeitar os embargos de declaração opostos pela autora que, em verdade, pretendia renovar discussão sobre o mérito para fazer emplacar sua tese de que a ação deveria ser julgada procedente, nos termos trazidos no seu pedido inaugural.

O § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil estabelece que não se considere fundamentada a sentença, dentro dos vícios capitaneados pelos incisos I a VI do referido comando legal. Tal dispositivo encartado no CPC diz respeito à necessidade de cumprimento do inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal onde, em face deste preceito, todos têm o direito de o porquê o seu pedido foi atendido ou não atendido pelo Poder Judiciário para, se for o caso, contrariá-lo em sede recursal dentro da mais ampla defesa. Em face dos recursos admitidos em cada situação concreta. Foi justamente em face daquela sentença que a apelante produziu longo recurso oportunizando, por consequência, que todo o processo fosse revisto em grau recursal, não residindo qualquer cerceamento em sua defesa e, desta forma, não se vê como anular a sentença de piso por ausência de fundamentação. Não é o caso dos autos. No caso, na análise dos limites da lide, embora de forma sucinta, os argumentos deduzidos no processo foram bem explicitados na decisão proferida pela magistrada sentenciante.

De todo sabido e aqui trazendo consideração a respeito do assunto, em posição consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que: o órgão jurisdicional para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (1ª. Turma, AI-169073-Agrg, Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 4.6.98, DJU de 17/08/2008, às notas do Código de Processo Civil, Negrão e Outros, 44ª. Edição, pag. 699). No mesmo sentido. RSTJ 148/356, RT 797/332 e Outros, da mesma obra e página.

Portanto, não estando o julgador obrigado a responder todos os quesitos apresentados pelas partes quando estes se apresentam totalmente antagônicos em relação ao seu posicionamento, dentro da convicção da magistrada que subscreveu a sentença recorrida, quando o bastante para ser registrado que não reside como albergar a pretensão de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Portanto, qualquer complementação, no caso em apreço, se apresenta de todo desnecessário, fico por aqui.

A respeito da fundamentação da sentença, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO lecionam:

'(...) Com a alusão ao modo conciso, nosso legislador permite que as decisões que podem ser facilmente explicadas possam ser objetiva e brevemente fundamentadas. Como é óbvio, fundamentação concisa não significa fundamentação defeituosa. Evidentemente não se dispensa, nas decisões de fundamentação concisa, “fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se para os pontos relevantes e necessários para o deslinde do litígio” (STJ, 2ª Turma, REsp 618.571/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 14.11.2006, DJ 19.12.2006, p. 368). (...) Nem todas as decisões interlocutórias, por outro lado, podem ser facilmente explicadas. Nelas, não se dispensa fundamentação mais robusta e detida. O pressuposto para fundamentação concisa é a possibilidade de fácil explicação da decisão. Não sendo o caso, a decisão tem de ser fundamentada mais extensamente (in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 197)’.

Como bem posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

(...) 2 – Não se vislumbra ofensa aos arts. 489, § 1º, VI e 1012, II, ambos do CPC/2015, porquanto a instância ordinária solucionou de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. (REsp 763983/RJ, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 28/11/2005, fonte WWW.STJ.JUS.BR)’.

Forte nos argumentos acima, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

Cerceamento de defesa.

(2)- Prosseguindo, fundamenta a apelante de que, ao julgar antecipadamente a lide, sem provas outras, apenas com documentos trazidos pelas partes, resultou cerceamento de defesa e, de consequência, reside à nulidade da sentença em face de violação dos predicados legais da ampla defesa e do contraditório, como estabelecido na Constituição Federal.

Igualmente, não reside como dar guarida a esta pretensão. E, no caso, a questão se apresenta de forma juridicamente fácil de resolver.

Isto porque, segundo consta do DESPACHO SANEADOR (ID-59329507), em data de 05/06/2019, residiu decisão interlocutória proferido pela MM. Juíza que presidiu o feito em primeiro grau de jurisdição onde ela, espancando as questões preliminares, foi enfática a anotar que, dentro do seu convencimento, assim registrou:

‘A questão de fato nestes autos refere-se à existência de crédito da autora em relação à ré JURUENA por supostamente ter sido solicitado, por email, que ela continuasse a prestar serviços à ré, mesmo depois da rescisão dos contratos entre a ré e as denunciadas à lide, das quais era subcontratada. A questão de direito relevante é a efetiva manutenção pela autora dos trabalhos junto à ré, depois da rescisão entre estas e as denunciadas, ocorrida em 06/07/2009, bem como a disponibilização de estoque do almoxarifado e de insumos não aplicados quando deixou o canteiro de obras. Tais matérias são de fato e de direito, contudo a prova é exclusivamente documental. Assim, indefiro a produção de provas orais e oportunizo as partes, caso desejarem, a juntada de outros documentos, no prazo de 15 dias. Dou o feito por saneado.’ (sic).

Nota-se, em sequência que a magistrada de piso, com acerto, definiu de forma clara a precisa a forma de julgamento e, embora não mais seria necessário já que as provas documentais devem vir com a inicial ou com a contestação, oportunizou a juntada de outros documentos.

E, por outro lado, não se pode negar que provas orais em relação a tais situações, em verdade, não contribuem com nada e, neste aspecto, em assim procedendo, a magistrada que prolatou aquela decisão interlocutória assim procedeu com apoio no art. 370 e seu parágrafo único, do CPC. Cabe ao juiz, na análise de seu convencimento em matéria probatória, de oficio ou a requerimento, determinar as provas e, em decisão fundamentada, indeferir as inúteis ou meramente protelatórias’.

Foi isto que a magistrada fez, não residindo qualquer dose de cerceamento de defesa em face dos pontos controvertidos existentes nos autos e que, de igual forma, foi bem esclarecido no despacho saneador.

Por outro aspecto e conforme está evidenciado nos autos pela certidão de fls. 522/523, as partes foram regularmente intimadas daquela decisão saneadora e não residiu qualquer recurso por parte da apelante e, desta forma, encontra-se preclusa a pretensão de enveredar sobre tal questão de ordem eminentemente processual.

Bem disciplina o art. 233 do CPC – Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa.

No caso, a decisão interlocutória transitou em julgado pelo aspecto formal em data de 10 de julho de 2019. O processo adormeceu no plano VIRTUAL, à disposição da autora e nada foi feito até que, em data de 16 de setembro de 2019, recebeu o ato sentencial.

O primeiro aspecto a abordar é a alegação de cerceamento de defesa feita pela autora/apelante. Provar significa a demonstração, por parte de quem ingressa com a ação, os fatos constitutivos do seu direito, a rigor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A preclusão, de ordem temporal, no caso em comento e , sobretudo tratando-se de direito disponível, e aquela que resulta de inércia ou não exercício do direito ou faculdade do prazo estipulado para recorrer da decisão. Tal aspecto tratado pelo Código de Processo Civil diz respeito que o processo deve caminhar para frente e não retroceder para atingir situações já concretizadas pela aceitação tácita da parte, outro não é o principio da segurança jurídica, isto é, confiança e proteção em relação aos procedimentos judiciais, sem exceção.

Como bem afirma o constitucionalista português:

'(...) a segurança jurídica se refere aos elementos objetivos da ordem jurídica, como garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do Direito, ao passo que proteção de confiança se conexiona com os elementos subjetivos da segurança, quais sejam, a calculabilidade e a previsibilidade dos indivíduos no que tange aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos. (...) E arrematou: ‘os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança exigem a confiabilidade, clareza, racionalidade e transparência na emanação de atos do poder publico (Estado), de maneira tal que o cidadão sinta garantida a segurança em seus negócios pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus atos. ’ CANOTILHO, 2002, pag. 257)’.

Neste viés, tendo a magistrada que prolatou a sentença recorrida registrado em seu despacho saneador que a questão era apenas de fato e de direito em relação à análise de provas tão somente documentais e com a quais de inteiro comungo, no caso concreto, oportunizando as partes, querendo, apresentar outras provas documentais, passando esta decisão sem qualquer recurso, não mais reside à parte apelante registrar que, em relação ao seu direito perseguido na inicial, teve sua defesa cerceada, por dois (2) aspectos: (1)- Qualquer prova oral, como bem definido, era inócua e desnecessária, agindo a magistrada, em assim decidir, como determina o art.370 do CPC, transcrito linhas acima: (2)- Aceitou taticamente aquela determinação, consolidada em coisa julga formal e, portanto, resta preclusa reviver esta situação em grau recursal, princípio da segurança jurídica.

Por tais razões, silente a autora quando expressamente concordou com a forma de julgamento, que a situação seria tratada tão somente com provas documentais, mostra-se preclusa em grau recursal, alegar que houve cerceamento de defesa sobretudo em se tratando de direito disponível o que é objeto daquela ação ordinária.

A respeito, posiciona o colendo STJ:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PROPOSTA DE TERCEIRO. CONDIÇÕES. REEXAME DE PROVA. 1. Não há falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. Embora intimada para fase de especificação de provas, a parte quedou -se inerte, não apontando nos autos as provas com as quais pretendia alicerçar suas alegações. Diante desse silêncio na fase de especificação de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa. Precedente. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da proposta de terceiro demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 47.190/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013, fonte WWW.stj.jus.br)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. I - Os embargos de declaração devem ser acolhidos se constatada a ausência de manifestação quanto ao ponto suscitado. II - "O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial" (REsp 329.034/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 20/03/2006). Cerceamento de defesa não caracterizado. III - A contradição ensejadora do incidente de declaração pressupõe a existência de termos inconciliáveis entre si no corpo da decisão, o que não restou demonstrado in casu. Precedentes. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no REsp 614.847/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJE de 02/06/2008, fonte.,
WWW.stj.jus.br)
’.

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324). 2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg nos EDcl no REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012)’.

Com tais considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

(3) Espancadas as preliminares, em relação ao mérito, isto é, em face daqueles relatórios unilaterais e sem qualquer comprovação de que foram aceitos pela parte requerida e embasada em um e-mail que de forma incorreta a autora tem interpretação, não se sustenta. A sentença de piso, neste aspecto, se apresenta de todo hígida, agindo a magistrada que a subscreveu com seu peculiar acerto quando, dentro da perspicácia que lhe é peculiar, fazendo as razões de decidir, julgou improcedente a ação ordinária em que a autora pretendia cobrar vultosa importância da empresa ré.

O primeiro aspecto a sintonizar é que a autora, em nenhum momento, tinha contrato com a requerida bem como de que maneira, se contrato tivesse, deveria agir.

Sustentou, ainda que, inicialmente foi contratada pela empresa MAIRENGINEERING SAPEZAL – CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, sendo que esta empresa que detinha contrato com a requerida JURUENA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S/A. Que, entretanto, o contrato formalizado entre a MAIRENGINEERING SAPEZAL e JURUENA PARTICIPAÇOES foi rescindo e, de consequência, também atingiu o contrato formalizado por aquela com o autor.

Afirmou, ainda, que, em face de autorização através de e-mail é que, continuando os trabalhos, ocasionaram os valores cobrados e que a JURUENA se nega a cumprir.

Ao prolatar a sentença, sustentando a desnecessidade de instrução, a magistrada que a subscreveu, assim fundamentou:

‘Constata-se dos autos que a requerida JURUENA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S/A entabulou contrato com a empresa TECNIMONT DO BRASILCONSTRUÇAO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA (atual denominação de MAIRENGINEERING SAPEZAL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA) para realizar a implantação de PCH (pequenas centrais elétricas), no Rio Juruena, compreendendo o fornecimento global de bens, serviços, equipamentos e materiais necessários, na modalidade de Contrato de Empreitada Global, pelo valor de R$ 436.524.000,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões e quinhentos e vinte e quatro mil reais). (...) Conforme previsão na cláusula 6.2 (fls. 328) – ‘a contratada seria a única responsável por todos os custos e despesas decorrentes das obras, dos serviços e suprimentos, bem como da infra-estrutura do canteiro de obras, incluindo telefonia, energia elétrica, água, gás, combustíveis, óleo combustível, esgoto, entre ouros necessários ao cumprimento de suas obrigações, ai incluídos o Comissionamento, Testes de Desempenho e demais testes previstos neste Contrato e nos Anexos, até a completa execução e entrega do objeto do Contrato em condições plenas e integrais de funcionamento da operação (...).O contrato previa ainda, sobre a solidariedade, em sua cláusula 40, que: ‘-40- Não se estabelece por foca deste Contrato e/ou por força de sua execução, solidariedade de qualquer natureza ou espécie, seja a qualquer titulo for, entre os empreendedores e a Mairengineering’. (sic).

Mas, embora não se negando que o juiz, como destinatário da prova, encontrando elementos hábeis ao julgamento antecipado da lide, autorizado neste caso pelo art. 350, inciso I, do Código de Processo Civil, tal procedimento somente se apresenta possível quando, em relação aos fatos controvertidos não existirem dúvidas.

No caso em apreço, como bem relata a sentença, a autora (apelante) requereu a condenação da requerida, no montante de R$ 3.205.013,77 (três milhões; duzentos e cinco mil treze reais e setenta e sete centavos), referente ao não pagamento deste valor e pertinente a prestação de serviços para a requerida, tais como mão de obra e equipamentos, bem como o fornecimento de materiais para construção de pequenas usinas hidrelétricas no rio Juruena, num total de 05 (cinco) PCH’s).

Sustentou, ainda que, inicialmente foi contratada pela empresa MAIRENGINEERING SAPEZAL – CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, sendo que esta empresa que detinha contrato com a requerida JURUENA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S/A. Que, entretanto, o contrato formalizado entre a MAIRENGINEERING SAPEZAL e JURUENA PARTICIPAÇOES foi rescindo e, de consequência, também atingiu o contrato formalizado por aquela com o autor.

Entretanto, como bem relata à inicial, no dia seguinte a autora recebeu um email da requerida onde esta afiançava que o contrato prosseguiria normalmente.

‘Prezado Senhor Zarif. Tal como conversamos, a partir do dia de ontem, 06/07/09, iniciamos a tradição dos canteiros e das obras do Projeto Juruena. Ao término desse trabalho que esperamos aconteça até a próxima 6ª. Feira, dia 10/07/09, estaremos de plena posse dos empreendimentos e poderemos tomar as decisões que forem adequadas para a conclusão das obras. Embora o contrato que a Zarif possuía com a Mairengineering tenha sido rescindido por ela na data de ontem, solicitamos que V. Sas. mantenham a regularidade dos trabalhos ora em andamento até que a tradição acima referida se conclua, quando então poderemos conversar sobre o futuro. Atenciosamente. J. Mauro Boschiero. Juruena Participações e Investimentos S/A – Diretor. (sic).

Afirmou, ainda, que, em face desta autorização, é que, continuando os trabalhos, ocasionaram os valores cobrados e que a JURUENA se nega a cumprir.

Ao prolatar a sentença, sustentando a desnecessidade de instrução, a magistrada que a subscreveu, assim fundamentou:

‘Constata-se dos autos que a requerida JURUENA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S/A entabulou contrato com a empresa TECNIMONT DO BRASILCONSTRUÇAO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA (atual denominação de MAIRENGINEERING SAPEZAL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA) para realizar a implantação de PCH (pequenas centrais elétricas), no Rio Juruena, compreendendo o fornecimento global de bens, serviços, equipamentos e materiais necessários, na modalidade de Contrato de Empreitada Global, pelo valor de R$ 436.524.000,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões e quinhentos e vinte e quatro mil reais). (...) Conforme previsão na cláusula 6.2 (fls. 328) – ‘a contratada seria a única responsável por todos os custos e despesas decorrentes das obras, dos serviços e suprimentos, bem como da infra-estrutura do canteiro de obras, incluindo telefonia, energia elétrica, água, gás, combustíveis, óleo combustível, esgoto, entre ouros necessários ao cumprimento de suas obrigações, ai incluídos o Comissionamento, Testes de Desempenho e demais testes previstos neste Contrato e nos Anexos, até a completa execução e entrega do objeto do Contrato em condições plenas e integrais de funcionamento da operação (...).

O contrato previa ainda, sobre a solidariedade, em sua cláusula 40, que: ‘-40- Não se estabelece por foca deste Contrato e/ou por força de sua execução, solidariedade de qualquer natureza ou espécie, seja a qualquer titulo for, entre os empreendedores e a Mairengineering’. (sic).

Discorda, por outro lado, de que o documento com o qual a autora fez sustentação para o ingresso desta ação que não estava autorizada a continuar prestando serviços e que ‘Nesse passo, não há qualquer documento formal que comprove a contratação entre a autora e a requerida. Ademais, se esta última, por mera liberalidade, deu continuidade às obras, sem formal contratação que envolvia vultosos valores, deve arcar com sua própria desídia’. (sic).

Sustentou, ainda, que reside impossibilidade, em face do vultoso valor, de comprovar o liame contratual através de prova documental (art. 227 do CC vigente à época) e que, a empresa MAIRENGINEERING (atual TECNIMONT) apresentou quitação em relação aos subcontratados, no caso a autora.

Realmente, outro não era o desiderato senão a improcedência da lide. Além de apresentar planilhas elaboradas de forma unilateral, não restam duvidas que aquele e-mail expedido pelo Diretor da empresa JURUENA ao Senhor ZARIF, representante da autora, em nenhum momento autorizou a continuação dos serviços e sim e tão somente até que a requerida assumisse aquela obra e, ai então conversaria a respeito.

Contrato não existe, o e-mail, ausentes outros elementos e aqui preclusa qualquer outra prova, não diz nada a respeito de que, efetivamente a contratação aconteceu. E o que chama atenção maior é que, em termos de contratos, reside a coisa (res), o preço (pretium) e o consentimento (consensus).

Dito isto, nenhuma empresa entabula negócios desta natureza, de alto valor, sem ao menos discutir o preço para se chegar ao consentimento. E, no caso em apreço, ao que se parece, se for dado validade àquele email seria dar carta branca para que a autora elaborasse todo o trabalho levando em consideração a coisa, como bem entendesse, não havendo sequer discriminação dos serviços autorizados e que, possivelmente, ainda estavam faltando. Por outro lado, em relação ao preço, igualmente ficou ao talante da autora o que, conjugando estes dois requisitos, não reside também o consentimento.

Assim, segundo vejo esta questão, somados aos argumentos vertidos na sentença, analisando todo o contexto probatório, temos no caso, uma situação surreal em termos de pacto contratual de tamanha envergadura, quer pela natureza dos serviços que deveriam ser utilizados onde, necessariamente, deveria existir acordo escrito entre as partes, em especial, a qualidade do material a ser empregado, o respectivo valor e outras situações que, encadeadas em conjunto, não sustentam os argumentos trazidos na inicial em relação a existência do contrato formalizado através daquele simples e-mail e que, em termos de interpretação, trata-se de situações que não induzem a existência daquele pacto.

O comum se presume, o extraordinário deve ser demonstrado pela parte que alega e, neste aspecto, considerando a situação trazida na inicial, a prova dos fatos constitutivos do direito era todo da autora, na dicção do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil e a mesma não se desincumbiu a contento. E, em termos de provas, processualmente falando, significa a apuração da verdade dos fatos, devendo o juiz, ao avaliá-lo, buscar a verdade e, portanto, em face desta situação, oferecer justiça ao jurisdicionado que a requereu ou a parte contraria que contesta a pretensão e, neste aspecto, a sentença é escorreita em todos os seus aspectos.

Portanto, deparando com o ônus da prova, isto é, obrigação de provar e, neste caso em apreciação, totalmente do autor da ação, consiste numa atribuição cogente determinada ao sujeito que prove o que alegou, ou seja, prescreve-se ao onerado (autor) uma conduta de comprovação do que alegou sob pena de assim não o fazendo, sair perdedor da ação. É o que acontece no presente caso. Dar abrigo aos argumentos trazidos na inicial, sem o mínimo de provas, seria conceber a autora presunção de sinceridade e veracidade dos argumentos lançados, existência de contrato, valores, serviços efetuados de acordo com o contratado o que, de consequência, estaria em contramão com o predicado estabelecido no inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Bem a propósito já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a regra da inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial. (N.U 1022910.05.2017.8.11.0041, Terceira Câmara Cível de Direito Privado, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 25/03/2021, relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, fonte
WWW.tjmt.jus.br)
’.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Incumbe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. [...]” (N.U 8010041-49.2016.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA MÍNIMA SOBRE O ALEGADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DANO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (interrupção no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos equipamentos elétricos da consumidora, inexistente o dever de indenizar.” (TJMT. Apelação Cível Nº 0000748-12.2017.8.11.0048. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. José Zuquim Nogueira. Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/10/2019)’.

Os motivos retratados acima, somados aos argumentos verificados pela magistrada na sentença recorrida conduzem a um caminho certo, isto é, de total improcedência da pretensão inaugural e, de rigor é a manutenção daquela decisão recorrida.

Entretanto, merece um pequeno conserto em relação a sentença, aspecto que, de igual forma, é tratado em tópico recursal. A sentença, sem qualquer dose de fundamentação, ao talante do entendimento da juíza que subscreveu o ato sentencial, a titulo de honorários, condenou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, o montante de R$ 3.205.014,77 (três milhões; duzentos e cinco mil, catorze reais e setenta e sete centavos), em data de 04/07/2012.

Certo é que o advogado, como administrador da justiça, constitucionalmente reconhecido e, no mesmo sentido a Lei de Regência, deve ser remunerado de forma digna pelos seus serviços prestados em prol da prestação jurisdicional. Mas, por outro lado esta remuneração deve ser justa e a lei veda o enriquecimento sem causa. No caso em apreço, baixando os fatos a realidade, a dosagem em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda nos idos de 2012, sem dúvida alguma, valorou de forma excessiva em relação aos serviços prestados pelos advogados nesta ação e, até de forma estratosférica. Em casos desta natureza, posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu até dar flexibilidade a norma para que justificando a necessidade da correta aplicação da justiça na valoração do trabalho do profissional do direito, até aplicar a equidade, dentro do prescrito no § 8°, do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando apenas o registro.

No caso dos autos, tenho que, devem ser vistos de forma objetiva, as alienas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do § 2°, do artigo 85, para uma dosagem em relação a verba honorária que, conquanto que em percentual, revele uma remuneração justa ao profissional do direito.

Levando em consideração o grau e zelo do profissional do direito que bem desempenhou sua função ao contestar a lide e deu seguimento ao feito culminando com a apresentação das contrarrazões recursais. O lugar da prestação de serviços, Cuiabá, não tendo que se deslocar e, por consequência, não teve gastos extras para, embora por longo anos, estar a frente deste processo.

Mas, o relevante e pertinente é que a natureza e a importância da lide em que se discute a existência ou não do contrato e, sobretudo em face do julgamento antecipado da lide, temos tratar-se de uma questão de complexidade mínima que, por consequência, não levou o advogado da parte requerida a debruçar para aspecto jurídico de alguma relevância e, neste porte, o seu trabalho realizado bem como o tempo despendido, somados todos estes aspectos, não foram suficientemente demonstrados que o mesmo faz jus, a título de honorários de sucumbência a dosagem máxima prescrita pelo § 2º, do art. 85, do CPC, levando em consideração o valor econômico da demanda.

A respeito dos critérios gerais para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, é importante destacar, na esteira da doutrina de Araken de Assis, que:

“Examinado o conjunto dos parágrafos do art. 85, dois critérios heterogêneos norteiam o órgão judiciário na condenação do vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Funda-se a fixação dos honorários em (a) juízo de legalidade; (b) juízo de equidade. Da regra básica, explicitada no art. 85, § 2º, e da regra supletiva, definida no art. 85, § 8º, intui-se o princípio da matéria. O sistema baseia-se em nítida regra de justiça. O órgão judicial fixará os honorários sucumbenciais na exata proporção entre a vantagem econômica do vencedor, o sacrifício do vencido, e a retribuição pecuniária do advogado do vencedor. Dois são os parâmetros fundamentais. Por um lado, não é justo que o interesse secundário do advogado, promovendo a defesa dos interesses do seu cliente voluntariamente, sobrepuje a vantagem do vencedor ou agrave o sacrifício do vencido. E, de outro lado, tampouco é justo o recebimento de verbas aviltantes à profissão ou escandalosamente desmesuradas. Compete ao órgão judiciário ponderar os três elementos para chegar ao valor correto. O conjunto de desafios lançados na interpretação e na aplicação das regras relativas aos honorários advocatícios sucumbenciais há de receber análise atenta. Existem elementos objetivos e subjetivos a considerar na fixação desses honorários, quer no juízo de legalidade, quer no juízo de equidade. Em tal esquema, entende-se por elementos objetivos (v. g. a base de cálculo) os que respeitam à causa; por sua vez, os elementos subjetivos se referem ao advogado (v. g., o lugar de prestação do serviço) e à parte (v. g. a Fazenda Pública).” (ASSIS, Araken de. "Processo Civil Brasileiro, volume II. Parte geral: institutos fundamentais: Tomo 1". São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pp. 430/431)’.

Dessa forma, cotejando as normas legais aplicáveis ao caso em comento (§ 2º, art. 85, CPC), com os aspectos fáticos constantes dos autos, numa análise sistemática de todos os requisitos, entendo que a dosagem desta verba (honorários) em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, se apresenta fora do razoável e da proporcionalidade e até estratosférico e, neste contexto, entendo que o mais correto é a redução desta verba ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, após a correção feita.

Com tais considerações, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela AUTORA e lhe dou provimento parcial tão somente para reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.

RECURSO DA REQUERIDA.

Colenda Câmara.

Prosseguindo em relação aos recursos interpostos deve ser analisado o interposto pela requerida, patrocinadora da LIDE SECUNTÁRIA – DENUNCIAÇÃO Á LIDE – restou contemplada com a condenação em verbas de sucumbência.

A denunciante, discordando da sentença, fazendo suas razões, pretende que seja julgada a LIDE SECUNDÁRIA em face de ter denunciado à lide MAIRENGINEERING – CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS bem como a ENCOMIND- ENGENMHARIA E COMÉRCIO LTDA, porque, segundo afirma, restou incontroverso o liame do contrato destas com a autora da demanda. E, alternativamente, pretendeu a redução dos honorários advocatícios que, em relação a LIDE SECUNDÁRIA, restou condenada em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. Nesta toada, pretendeu a aplicação da equidade, consoante o estabelecido no § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. (ID-59329527).

A denunciação da lide consiste em uma forma de intervenção de terceiros em processo, no qual são chamados na condição de litisconsorte da parte que o convocou. Tal instituto serve para que seja possível a uma das partes exercerem seu direito de regresso dentro do mesmo processo, ou seja, de ser ressarcido de um eventual prejuízo causado pelo denunciado.

E o caso, a empresa requerida denunciou a lide as empresas MAIRENGINEERING SAPEZAL – CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA e ENCOMIND- ENGENMHARIA E COMÉRCIO LTDA na ação que lhe foi proposta pela autora/apelante para, ao final, se vencida, fosse reembolsada, pelos valores que supostamente pagaria em face de eventual condenação.

Contudo, a ação foi julgada improcedente. E, dependendo de eventual procedência, como, de resto, já tratado linhas acima, improcedente, esta fato superveniente dá conta de perda de objeto em relação a ação principal e, neste contexto, não há como dar guarida a pretensão da ré/denunciante para que esta lide SECUNDÁRIA tenha andamento. Existiu, no caso, ausência de interesse por verificar a ausência de pressupostos de desenvolvimento regular desta lide. (inciso IV, art. 485, CPC).

Mas, em relação a esta LIDE SECUNDÁRIA, deve ser visto o que enfatizou a sentença: ‘Todavia, sem maiores delongas, embora incontroversa a subcontratação da autora pelas litisdenunciadas, também se mostra incontroverso que as mesmas se compuseram (fls. 276/279), não havendo, portanto, pertinência na presente denunciação’.(sic).

Entretanto, pelo que consta do documento citado na decisão (ID-59328517), nada tem a ver com a questão da LITISDENUNCIAÇÃO. Na verdade, a requerida e as DENUNCIADAS elaboraram um pacto para por fim tão somente nas pendências existentes entre as mesmas, fixando-se valores e condições que não tem qualquer ligação com a questão trazida nos autos a titulo da LIDE SECUNDÁRIA por força da DENUNCIAÇAO feita, ficando aqui o registro.

E, perdendo objeto em relação a DENUNCIAÇÃO FEITA, reside no caso a SUCUMBÊNCIA em relação aos honorários devidos aos advogados das empresas DENUNCIADAS, sob a égide do princípio de causalidade. Por este princípio, rotulado pelo direito pretoriano, aquele que deu causa à propositura da demanda seja ela a principal ou a secundária deve responder pelas despesas decorrentes, independente do conteúdo da decisão. O que deve ser visto é o trabalho desenvolvido pelo advogado na defesa do adverso e a extensão dos serviços e a aplicação do comando legal a respeito da fixação percentual ou equidade.

Segundo tal princípio, quem deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais e com a verba honorária. Confira-se entendimento doutrinário a respeito:

‘A regra da sucumbência, expressa neste art. 20, não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloqüente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade’. (Código de Processo Civil, Theotonio Negrão e Outros, 42ª edição, pag. 136).

Por sua vez, Nélson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery2 esclarecem que:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” (Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, RT, pag. 222)’.

A propósito.

‘APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DE REALIZADA A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Segundo o princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais, ainda que ocorra a superveniente perda do objeto e a conseqüência extinção do feito. 2. É aplicável o princípio da causalidade quando o processo é extinto por perda superveniente do interesse de agir em face do atendimento, pelo réu, dos pedidos deduzidos pelo autor da ação, pouco importando se a perda do interesse de agir se dera de forma anterior à angularização da demanda. Neste caso, o réu, causador do litígio, deverá responder pelos consectários da sucumbência. 3. Apelação desprovida. (TJDFT, Apelação Cível 2011 01 1 107693-8, 6ª Turma Cível, Rel. Desª ANA CANTARINO, j. 11.12.2013)’.

No tocante ao valor, consta dos autos que reside conteúdo de natureza econômica e, de consequência deve ser aplicado o percentual estabelecido pelo § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. E, no caso presente, tendo a magistrada de primeiro grau fixado o percentual em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, este valor deve ser mantido.

Friso que este valor (10% sobre a causa), no caso em comento, está razoável e proporcional, valor mínimo atribuído a espécie e até por simetria do que foi decidido na lide principal onde reduzi o montante da condenação (20%) para o patamar de 10% (dez por cento).

Mudando o que deve ser mudado, acomodo nesta decisão os mesmos argumentos que residem quando da apreciação da LIDE PRINCIPAL.

‘No caso dos autos, tenho que, devem ser vistos de forma objetiva, as alienas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do § 2°, do artigo 85, para uma dosagem em relação a verba honorária que, conquanto que em percentual, revele uma remuneração justa ao profissional do direito.

No caso em apreço, levando em consideração o grau e zelo do profissional do direito que bem desempenhou sua função ao contestar a lide e deu seguimento ao feito culminando com a apresentação das contrarrazões recursais.O lugar da prestação de serviços, Cuiabá, não tendo que se deslocar e, por conseqüência, não teve gastos extras para, embora por longo anos, estar a frente deste processo.

Mas, o relevante e pertinente é que a natureza e a importância da lide em que se discute a existência ou não do contrato e, sobretudo em face do julgamento antecipado da lide, temos tratar-se de uma questão de complexidade mínima que, por conseqüência, não levou o advogado da parte requerida a debruçar para aspecto jurídico de alguma relevância e, neste porte, o seu trabalho realizado bem como o tempo despendido, somados todos estes aspectos, não foram suficientemente demonstrados que o mesmo faz jus, a título de honorários de sucumbência a dosagem máxima prescrita pelo § 2º, do art. 85, do CPC, levando em consideração o valor econômico da demanda’(sic)

Com estas considerações, CONHEÇO DO RECURSO da DENUNCIANTE, mas lhe nego provimento mantendo a condenação da verba honorária em favor dos advogados dos LITISDENUNCIADOS em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. E, com fulcro no § 85, do artigo 85, do CPC, majoro esta condenação em mais 1% (um por cento), totalizando, desta forma, 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível (RAC nº 00232-49.2021.8.11.0041) que foram incluídos na pauta de julgamento do dia 12/05/2021, em que o ilustre Relator - Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – deu provimento parcial na lide PRINCIPAL, tão somente para reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ainda, negou provimento na lide SEGUNDÁRIA (denunciação à lide), mantendo a condenação da verba honorária em favor dos advogados dos LITISDENUNCIADOS em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda, majorando neste recurso mais 1% (um por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, totalizando 11% (onze por cento). Na origem, tanto a “ação de cobrança” quanto a “denunciação a lide” foram julgados improcedentes.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

No caso em comento, analisando os autos desde o seu princípio, denota-se que a empresa MAIRENGINEERING SAPEZAL — CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA (atualmente denominada TECNIMONT DO BRASILCONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA) foi contratada pela apelada JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, para a construção de PCH’s (Pequenas Centrais Hidroelétricas) no RIO JURUENA, compreendendo o fornecimento global de bens, serviços, equipamentos e materiais necessários para realização da obra, na modalidade de Contrato de Empreitada Global.

A autora/apelante CONSTRORY CONSTRUÇÕES LIMITADA (na época denominada CONSTRUTORA ZARIF LTDA) foi subcontratada pela empresa MAIRENGINEERING (TECNIMONT) para a construção de 05 PCH’s, por meio do Termo de Cessão Parcial de Obrigações e dos Contratos de Prestação de Serviços firmados entre as partes, respectivamente, em 15/01/2009 e 24/01/2009.

Em 06/07/2009, houve a rescisão do contrato celebrado entre a requerida/apelada JURUENA e a empresa MAIRENGINEERING (TECNIMONT), o que, por conseguinte, também resultou na rescisão do subcontrato entabulado com a autora/apelante CONSTRORY.

Todavia, alegou a autora/apelante CONSTRORY que no dia seguinte, em 07/07/2009, depois da rescisão contratual, recebeu uma correspondência eletrônica (e-mail) do Diretor da requerida/apelada JURUENA, Sr. J. MAURO BOSCHIERO, solicitando, expressamente, que fosse mantida a regularidade dos trabalhos que vinham sendo realizados pela apelante, até que a tradição dos canteiros e das obras fossem concluídos.

Na concepção da empresa CONSTRORY, a partir de 07/07/2009, por expressa solicitação do representante da empresa JURUENA, teve início uma nova relação contratual diretamente entre as duas empresas.

Informou a CONSTRORY que diante desta nova relação contratual, a tradição dos canteiros e da obra iniciada em 06/07/2009 foi concluída somente em 23/07/2009.

Para tanto, a CONSTRORY alegou que disponibilizou para a requerida/apelada JURUENA mão-de-obra e equipamentos no valor de R$ 1.053.025,42 (um milhão cinquenta e três mil vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) e prestou serviços de preparo para lançamento de concreto no montante de R$964.547,25 (novecentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Ponderou ainda autora CONSTRORY que ao tomar a posse dos empreendimentos, a requerida JURUENA ainda assumiu o estoque do almoxarifado/patrimônio e de estoque de insumos não aplicados, ambos deixados pela ora autora, no importe, respectivamente, de R$1.007.078,64 (um milha o sete mil e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e de R$180.363,46 (cento e oitenta mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Informou também a autora CONSTRORY que em decorrência dos serviços prestados pela mesma à requerida JURUENA, e por expressa solicitação desta, após a rescisão do contrato de empreitada global ocorrida em 06/07/09 e, consequentemente, da subcontratação, a autora CONSTRORY esperava e acreditava que a requerida JURUENA fosse lhe pagar o montante total devido de R$ 3.205.014,77 (três milhões duzentos e cinco mil e quatorze reais e setenta e sete centavos), o que não ocorreu, obrigando-a a ajuizar a presente “ação de cobrança”, para apagamento de tal importância devidamente corrigido.

Por sua vez, empresa JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A apresentou contestação à ação proposta pela autora, bem como DENUNCIOU À LIDE as empresas MAIRENGINEERING SAPEZAL - CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA (atualmente TECNIMONT) e ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA, por entender que haveria responsabilidade destas quanto à pretensão da autora.

A autora CONSTRORY CONSTRUÇÕES LIMITADA rebateu a pretensão da requerida ao denunciar à lide de empresas que nada tinham a ver com a demanda, já que o objeto do presente decorre de uma relação jurídica estabelecida somente entre a autora e a requerida JUREMA após a rescisão do contrato de empreitada com a empresa MAIRENGINEERING (TECNIMONT).

A denunciada TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA (atual denominação de MAIRENGINEERING SAPEZAL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS LTDA) apresentou contestação à denunciação, alegando, em suma, que inexiste responsabilidade sua por qualquer valor cobrado na inicial em razão de ter rescindido o contrato com a denunciante JURUENA aos 06/07/2009, pagando todo o débito que possuía com a autora, bem como asseverou que se a JURUENA contratou diretamente a autora, esta deve arcar com o pagamento de qualquer diferença contratual.

A litisdenunciada ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO INDUSTRIALTDA apresentou contestação à denunciação, alegando sua ilegitimidade passiva.

Após as impugnações às contestações, os autos foram saneados e, posteriormente, antecipadamente, julgados IMPROCEDENTES tanto a lide principal, quanto a secundária, dando azo aos recursos em apreciação.

O douto relator – ilustre Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO proferiu seu voto nos termos acima mencionados, ou seja, dando parcial provimento na lide principal da autora CONSTRORY, tão somente para reduzir os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), bem como negou provimento na lide secundária da JURUENA contra TECNIMONT e ENCOMIND, mantendo a decisão de primeiro grau de jurisdição.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem.

Conforme verificado, autora CONSTRORY ajuizou ação ordinária de cobrança em face de JURUENA objetivando a condenação desta ao pagamento de valores devidos pela: (i) disponibilização de mão-de-obra e equipamentos; (ii) pelos serviços de preparo para lançamento de concreto e; (iii) pelo estoque de insumos não aplicados em decorrência dos trabalhos realizados no canteiro da obra realizada pela apelada para a qual a apelante foi subcontratada, totalizando o montante de R$ 3.205.014,77 (três milhões duzentos e cinco mil e quatorze reais e setenta e sete centavos).

De se lembrar que na origem os autos principais e denunciação à lide foram julgados improcedentes, tendo o relator dado provimento ao recurso da autora CONSTRORY tão somente para reduzir os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento),

No caso em tela, da detida análise do conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas nos autos e do recurso, constata-se a existência de motivos para reformar a sentença apelada no que tange à lide principal, razão pela qual desde já peço vênia ao nobre relator.

Isto porque, ficou comprovado nos autos que após a rescisão do contrato e subcontrato em 06/07/2009, a autora/apelante CONSTRORY CONSTRUÇÕES LIMITADA recebeu, em 07/07/2009, uma correspondência eletrônica (e-mail), da empresa JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, na pessoa de seu Diretor - Sr. J. MAURO BOSCHIERO, solicitando, expressamente, que fosse mantida a regularidade dos trabalhos que vinham sendo realizados pela autora, até que a tradição dos canteiros e das obras fossem concluídos, conforme se vê do documento de ID nº 59328144:

Inclusive, vale salientar que ao apresentar a sua contestação no ID nº 59328512, a empresa requerida JUREMA, limitou-se tão somente em afirmar que desconhece o suposto e-mail, no entanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, conforme a regra do artigo 333, II, do CPC/15.

Sobre o tema, confira as lições de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA que afirma:

“Pode-se, pois, dizer o seguinte: incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. O réu, por sua vez, poderá assumir dois ônus: o de prova a inexistência de tal fato (prova contrária ou contraprova), ou o de – admitindo o fato constitutivo do direito do demandante – provar os fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor” (Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 8. Ed., p.395).

Ainda, sobre idêntico tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTAS FISCAIS – ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE RECAI SOBRE O RÉU – ART.333, II, DO CPC – ÔNUS DESATENDIDO. Cobrança decorrente de inadimplemento da apelante relativo aos serviços prestados pela apelada. A recorrente se limitou a afirmar que não reconhece a cobrança efetuada. Entretanto, a ré não se desincumbindo do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme regra do artigo 333, I e II, do CPC.” (TJRJ – APL: 0031131812016.81.91.0210, Relator: Des. EDSON AGUIAR DE VASCONSELOS, data do julgamento: 15/08/2020 – Data Publicação: 27/08/2020). Grifei.

Nesta perspectiva, não se desincumbindo a requerida/apelada do ônus que lhe incumbia, deve-se dar total autenticidade ao e-mail.

E mais, a requerida JUREMA em momento algum questionou a autoridade do Diretor J. MAURO BOSCHIERO, que emitiu o aludido e-mail, para contratar a autora CONSTRORY.

E nem poderia, o Sr. J. MAURO BOSCHIERO nada mais é do que o “Diretor Geral” da empresa JUREMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, conforme se verifica da “CERTIDÃO SIMPLIFICADA” da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT):

É cediço que o diretor geral representa a figura de maior importância na empresa, tendo inúmeras responsabilidades, dentre elas, coordenar as negociações, manter contatos com outras empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios.

Na hipótese, a requerida/apelada não teceu um único comentário sobre a pessoa do diretor geral, emitente do e-mail, operando-se a presunção de veracidade, nos termos dos artigos 341 do CPC/15:

"Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial."

Ademais, pela documentação juntada no ID nº 59328144 a ID nº 59328500 há demonstração inequívoca que sequer foram contestadas de que os serviços foram efetivamente prestados, uma vez que várias das datas trazidas nos documentos juntados guardam relação com o período de 07/07/2009 a 23/07/2009, apresentado na inicial.

De se ressaltar que se tal documentação também não foi objeto de contestação, demonstra a veracidade inconteste dos fatos.

Também sobre o tema (comprovação da execução dos serviços):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVS DO FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE RECAI SOBRE O RÉU – ART.333, II, DO CPC – ÔNUS DESATENDIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. Cobrança decorrente de inadimplemento do Município réu relativo ao contrato de prestação de serviço realizado com autor. As provas nos autos relevam a efetiva prestação dos serviços pelo autor e a inadimplência donicípio réu. O município não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme a regra do artigo 333, I e II, do CPC.” (TJRJ – APL: 00044212820158190026, Relator: Des. EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS. Data de Julgamento: 15/12/2020, publicação: 21/12/2020). Grifei.

Portanto, demostrada a veracidade do e-mail, e da comprovação dos serviços, resta verificar se tal correspondência eletrônica pode ser considerada um negócio jurídico.

Não é de se olvidar que nos últimos anos, as negociações realizadas por meio de aplicativo via Whatsapp, de correspondência eletrônica – e-mail - dentre outros, possuem força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “contrato”, uma vez que se reconhece a manifestação de vontade das partes, as quais tem a liberdade de contratar.

Aliás, o próprio STJ considera a correspondência eletrônica – e-mail – como documento hábil a comprovar a relação contratual e a existência da dívida. Confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.4. Recurso especial não provido." (STJ -REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016). Grifei.

Inclusive, recentemente (04/08/2021) esta Segunda Câmara convalidou em sede de tutela de urgência um contrato realizado via Whatsapp em recurso de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE PRODUTO SOJA - TERMOS CONTRATADOS POR MEIO DE WHATSAPP – POSSIBILIDADE - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes consoante previsto no art. 422 do Código Civil. Assim, os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato. Presentes esses requisitos, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ainda que a contratação tenha se dado via WhatsApp, cujo aplicativo registrou a negociação realizada entre as partes, muito mais ainda quando o seu conteúdo foi degravado em Ata Notarial. Com a inovação tecnológica, a utilização do aplicativo Whatsapp passou a um patamar de realidade incontestável cada vez mais presente nas negociações, inclusive para facilitar as contratações em tempos de inovação tecnológica e de pandemia mundial, como a que estamos passando há mais de um ano com a Covid-19.-” (TJMT – RAI nº 1006551-65.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 04/08/2021).

Ademais, é importante ressaltar também que a legislação civil vigente não exige qualquer formalidade para contratos dessa natureza, mesmo que tenham valores expressivos, já que a lei reconhece, na hipótese, a manifestação de vontade das partes, inclusive, na forma verbal, sendo desnecessária a formalização de contrato, conforme dispõe o artigo 107 do Código Civil:

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Se não bastasse, se as partes estabeleceram conteúdo negocial válido e firmaram um compromisso de forma inequívoca, ainda que não assinado por um documento formal posterior, tem-se que referido vínculo será validamente reconhecido, em atendimento ao princípio da boa-fé objetiva e a real intenção da declaração de vontade, ambos positivados em nosso Código Civil.

Aliás, pensar de forma diferente no caso posto, data vênia do nobre relator, haveria expressa afronta aos artigos 112 e 422, ambos do CC:

"Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem."

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

De mais a mais, é cediço que o princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas de um contrato. Confira o artigo 113 do Código Civil:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

De igual sorte, se é certo que o contrato faz lei entre as partes, também é tão certo de que essa lei deve ser exercida dentro dos ditames da boa-fé.

PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO conceituam sobre o contrato:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 54. 33)

De se ressaltar que o princípio da boa-fé permeia os contratos em todos os seus mais variados aspectos.

No mais, certo é que a ausência de pagamento pelos serviços prestados acarretaria claro enriquecimento ilícito por parte da apelada JURUENA, pois a apelante CONSTRORY amargou e continua amargando toda sorte de prejuízos pela disponibilização de mão-de-obra, equipamentos, pelos serviços de preparo para lançamento de concreto, bem como pelo estoque de almoxarifado/patrimônio e pelo estoque de insumos não aplicados, conforme demonstrado na exordial, totalizando o valor devido de R$ 3.205.014,77 (três milhões, duzentos e cinco mil, quatorze reais e setenta e sete centavos), em nítida transgressão ao artigo 884 do Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto relator para divergir do seu voto no tocante à lide PRINCIPAL, para dar provimento ao recurso da CONSTROY CONSTRUÇÕES LIMITADA, consequentemente, julgar procedente a ação de cobrança para condenar a empresa JUREMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, a pagar à autora acima mencionada, os valores devidos pela disponibilização de mão-de-obra e equipamentos (R$1.053.025,420); serviços de preparo para lançamento de concreto (R$964.547,25); pelo estoque de almoxarifado/patrimônio (R$1.007.078,64) ; pelo estoque de insumos não aplicados (R$180.363,46), totalizando em R$ 3.205.014,77 (três milhões, duzentos e cinco mil, quatorze reais e setenta e sete centavos), devidamente corrigidos a partir da distribuição da ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No mais, inverto a verba de sucumbência fixada inicialmente de 20% (vinte por cento) em favor da parte vencedora.

Por fim, acompanho o douto relator para negar provimento ao recurso da DENUNCIANTE, mantendo a condenação da verba de sucumbência (10%) em favor dos advogados dos LITISDENUNCIADOS, com a majoração de 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares:

Sem a intenção de fazer tréplica, mas a questão é de interpretação daquele e-mail que diz:

‘Prezado Senhor Zarif. Tal como conversamos, a partir do dia de ontem, 06/07/09, iniciamos a tradição dos canteiros e das obras do Projeto Juruena. Ao término desse trabalho que esperamos aconteça até a próxima 6ª. Feira, dia 10/07/09, estaremos de plena posse dos empreendimentos e poderemos tomar as decisões que forem adequadas para a conclusão das obras. Embora o contrato que a Zarif possuía com a Mairengineering tenha sido rescindido por ela na data de ontem, solicitamos que V. Sas. mantenham a regularidade dos trabalhos ora em andamento até que a tradição acima referida se conclua, quando então poderemos conversar sobre o futuro. Atenciosamente. J. Mauro Boschiero. Juruena Participações e Investimentos S/A – Diretor. (sic).

Na minha interpretação, esse e-mail significa que para não parar os serviços até 6ª. Feira, dia 10/07/09, dois dias depois, quando faria um novo contrato.

O que me chama a atenção, é que um e-mail dessa forma não é usual em um contrato que envolve milhões, e que a empresa apenas apresenta demonstrativos para cobrar o que gastou e não junta documentos.

Essa é uma questão bastante relevante.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 25 DE AGOSTO DE 2021:

À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EM RELAÇÃO AO RECURSO DA CONSTROY - CONSTRUÇÕES LTDA, O RELATOR PROVEU EM PARTE E A 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO PROVEU, SENDO ACOMPANHADA PELO 1ª VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA QUANTO AO RECURSA DA CONSTROY - CONSTRUÇÕES LTDA, COMPORÃO A TURMA JULGADORA PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC OS EXMOS. SRS. DES. JOÃO FERREIRA FILHO E NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE SETEMBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, E POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO DA CONSTROY - CONSTRUÇÕES LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.